Tribunal: TJDFT
Processo: 0723864-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) 0723864-54.2023.8.07.0000 REQUERENTE: A. B. E. G. M. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS GOMES REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Homologo a desistência (id. 47976524) formulada pela requerente. Oficie-se ao Juízo a quo. Após, arquive-se a presente petição. Brasília - DF, 20 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora